Tribunal: TJSP
Processo: 1022098-89.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Locação comercial. Ação declaratória de rescisão contratual c./c. indenização por perdas e danos e pedido liminar. Sentença de improcedência da ação. 1) Recurso de apelação interposto pelo Réu que não pode ser conhecido. Pedido de alteração do valor da causa para fins e efeitos fiscais e sucumbenciais já contemplado pela decisão que complementou a sentença. Falta de interesse recursal.

Ementa:
Apelação. Locação comercial. Ação declaratória de rescisão contratual c./c. indenização por perdas e danos e pedido liminar. Sentença de improcedência da ação. 1) Recurso de apelação interposto pelo Réu que não pode ser conhecido. Pedido de alteração do valor da causa para fins e efeitos fiscais e sucumbenciais já contemplado pela decisão que complementou a sentença. Falta de interesse recursal. Recurso inadmissível. 2) Recurso de apelação dos Autores que não comporta provimento. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Eventual existência de dois contratos de locação relativos ao mesmo imóvel que não afeta o contrato original firmado pelos Autores, anterior ao suposto segundo contrato irregular. Dívida locatícia, ademais, expressamente reconhecida pelos Autores em ação executiva pretérita intentada pelo locador. Impossibilidade de ressarcimento de valores expressamente reconhecidos como devidos na ação de execução. A existência de relação locatícia entre as partes é incontroversa, cabendo aos locatários a responsabilidade pelas obrigações decorrentes do contrato firmado. Pedido indenizatório que deve ser afastado ante a ausência de demonstração de dano e de nexo de causalidade. Prejuízos decorrentes de eventual pagamento em duplicidade do aluguel ou cobrança indevida que somente podem ser reclamados pela empresa que supostamente firmou o segundo contrato de locação. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.